Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701762-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA CORDEIRO DE MOURA CALMET AGRAVADO: ROBERTO MORETH, MARLUCI CONCEICAO DOS SANTOS DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Em pesquisa processual realizada nesta data, verifiquei que o processo originário foi extinto em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes. Assim, julgo prejudicado o agravo. P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator